Tribunal: STF
Processo: ARE 1547317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO DE PREPARO Extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, no que concerne ao recolhimento das custas recursais Impossibilidade Preparo devido Decisão mantida Reexame necessário Inocorrência - Recurso desprovido”. (eDOC 24/ID 2fedbebc, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 175 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a recorrente afirma que “é uma empresa pública criada para ordenar o abastecimento alimentar, portanto, trata-se de serviço de competência constitucional comum da União, Estados e Municípios, sem fins lucrativos, cuja atuação é própria do Estado”. (eDOC 34/ID 1a507417, p. 17)



    Por esse motivo, sustenta que tem direito às mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, especialmente, em relação à isenção de custa processual e preparo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 11.608/2003 e CPC), consignou que não deve ser concedida isenção de preparo à recorrente, tendo em vista sua natureza de direito privado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Reforça-se este entendimento também inexistir na lei 11.608/2003 exceção à regra do recolhimento às empresas públicas, de natureza e personalidade jurídica distintas. 



    A isenção do recolhimento de preparo não alcança a agravante, pois o artigo 6.º da Lei Estadual n.º 11.608/2003 estabelece que apenas ‘A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária’. 



    Consigna-se que o artigo 1.007 do CPC preceitua que ‘no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. E, de acordo com seu parágrafo 1º, ‘são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal’. 



    A aplicação do benefício de recolhimento ao final, nos termos do artigo 91 do CPC também não se aplica, eis que trata especificamente de verba diversa: ‘As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido’. A concessão neste caso, envolve custas de preparo, o que não se confunde com as despesas de atos processuais e, novamente, é restrita à Fazenda Pública. 



    Destarte, como constou da decisão agravada, a recorrente detém personalidade jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira e, sem prejuízo do exame da possibilidade da condenação a que foi submetida ser executada pelo rito dos precatórios, que será oportunamente examinada, é certo que ela não está isenta do recolhimento do preparo recursal”. (eDOC 24/ID 2fedbebc, p. 7-9; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO. PREPARO. RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1305417 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.5.2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1341031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.2.2022)



    Por fim, não se verifica violação ao art. 175 da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de previsão expressa no texto constitucional para a concessão de isenção de custas e preparo às empresas públicas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente